Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, §§1oe 2o, CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Presente o interesse recursal, consubstanciado no indeferimento do pedido de condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Embora o cumprimento de sentença tenha sido extinto na origem por inércia da credora, não devem ser arbitrados honorários de sucumbência em desfavor da exequente.
3. No processo executivo, diferentemente do que acontece na ação de conhecimento, os honorários são fixados no momento em que o juiz despacha a inicial, nos termos do art. 827 do CPC (“Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”), cabendo à sentença de extinção apenas encerrar a marcha processual que visa à satisfação da obrigação.
4. Tais honorários não se confundem com aqueles eventualmente estabelecidos em embargos à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença, os quais são devidos pelo exequente quando há o acolhimento do pedido do devedor.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso não provido.